Tribunal: TJDFT
Processo: 0751062-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751062-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INGRED CASTRO BRANDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INGRED CASTRO BRANDÃO contra a r. decisão de ID 21855826. Pág. 115-120, proferida pelo Juízo 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0705767-54.2020.8.07.0018, na qual acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, DISTRITO FEDERAL, para determinar que o cálculo do debito exequendo seja elaborado com os seguintes fundamentos: “a) na aplicação da taxa de juros, deve-se ter por premissa o índice utilizado para atualização dos depósitos da caderneta de poupança, que deverá ser obtida levando em consideração as variações da taxa SELIC; b) no que se refere à correção monetária deve-se utilizado o IPCA-e, tal qual determinado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno credor e devedor ao pagamento de honorários de advogado, no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico, a saber, R$ 5.065,52 (cinco mil e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).” Daí a interposição do agravo de instrumento almejando a reforma da r. decisão hostilizada, porquanto alega que a utilização do índice IPCA-e é o mesmo utilizado na planilha apresentada pelo exequente, e ainda assim Agravante e o Agravado foram condenados ao pagamento de sucumbência recíproca, o que reputa ser equivocado. Sustenta que deve ser aplicado a condenação do Agravado ao pagamento do valor de 10% sobre o proveito econômico da causa (R$ 20.459,66) em favor da Agravante, conforme determinado a decisão que recebeu o cumprimento de sentença e Súmula 345 do STJ, e condenação da Agravante deve ser determinada a partir de eventual excesso na execução, quando utilizado os índices determinados na decisão agravada, e não sobre o valor especificado pelo agravado em sede de impugnação. Pugna pelo efeito suspensivo para “resguardar o direito da Agravante, ante a plausibilidade do direito alegado nas razões e fundamentos alhures expostos.” No mérito, requer o provimento do recurso e reforma da r. decisão recorrida, nos termos da liminar requerida. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único). Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, II e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, se da produção de efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A r. decisão agravada tem o seguinte teor: “ À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO para determinar que o cálculo do debito exequendo seja elaborado com os seguintes fundamentos: a) na aplicação da taxa de juros, deve-se ter por premissa o índice utilizado para atualização dos depósitos da caderneta de poupança, que deverá ser obtida levando em consideração as variações da taxa SELIC; b) no que se refere à correção monetária deve-se utilizado o IPCA-e, tal qual determinado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno credor e devedor ao pagamento de honorários de advogado, no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico, a saber, R$ 5.065,52 (cinco mil e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).” (ID 21855826. Pág. 115-120) Denota-se, pois, que a controvérsia demanda avaliação mais aprofundada dos elementos delineados nos autos, o que é inviável nesta estreita via da liminar em agravo de instrumento. Some-se ainda que, muito embora tenha sido requerida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante não declinou uma linha sequer para justificar qual seria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a recomendar a suspensão imediata da eficácia da decisão agravada (CPC, art. 995, parágrafo único). Logo, ausentes os requisitos legais, nega-se o efeito suspensivo reclamado e remete-se o exame da controvérsia ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator